Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL IRREGULAR. BEM PERTENCENTE AO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz o agravante a necessidade de intimação formal para demolição, violação do princípio do devido processo legal, ausência dos requisitos legais do ato administrativo e direito social à moradia. Requer o deferimento da tutela de urgência para que sejam suspensos os atos demolitórios no espaço terrestre do autor, ora agravante. No mérito, reitera o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 35907098). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (Id. 35949309). Contrarrazões apresentadas (Id. 36347737).
3. Nos termos da Lei no 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processar e julgar ações cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. Contudo, a própria Lei, no art. 2o, §1o, II, excepciona a regra, ao estabelecer que não incluem na competência do Juizado Especial de Fazenda pública as causas que envolvam bens imóveis dos entes federativos.
4. No caso, o próprio autor afirma que bem foi construído em área irregular, ou seja, trata-se de ocupação de área pública, de titularidade do Distrito Federal, motivo pelo qual entendo que a questão não pode ser processada e julgada pelo Juizados de Fazenda Pública, sob pena de afronta ao art. 2o, § 1o, II, da Lei 12.153/09, atraindo a competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Registro ainda que os documentos juntados aos autos pelo agravado demonstram que a obra se localiza em área com restrição ambiental, já interditada pelo IBRAM.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. Comunique-se o juízo de origem.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.